Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004572-67.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), ANDREA AQUINO CASTRILLO - CPF: 004.807.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

2.
O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
, em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que tramita sob o nº 1040213-27.2020.8.11.0041.

O Suscitado entende que o trâmite de pedido de medidas protetivas (processo n. 1000950-48.2021.8.11.0041) perante o Suscitante atrai a competência para o processamento e julgamento de causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, o que abrangeria o cumprimento de sentença remetido ao Suscitante.

Por outro lado, o Suscitante afirma que o cumprimento de sentença não guarda qualquer relação com a alegada violência doméstica, na medida em que diz respeito exclusivamente a uma lide relativa à regulamentação de guarda e visitas de menor. Além disso, sustenta que a situação de violência não é atual, porque o pedido de medidas protetivas já foi, há muito, sentenciado, o que igualmente afastaria a competência do juízo da demanda protetiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, afirma que o processamento do cumprimento de sentença compete ao juízo que decidiu a causa, por força dos arts. 516, II e 519 do CPC.

A Procuradoria de Justiça, manifestando concordância com as razões tecidas pelo Suscitante, opinou pela
procedência
do conflito para a fixação da competência da Vara de Família e Sucessões, por ter proferido a decisão cujo cumprimento é pleiteado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito tangencia a aplicação da regra prevista no artigo 14 da Lei n. 11.340/2006, que dispõe que compete às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento, julgamento e execução das causas que decorram da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Como relatado, o Suscitado determinou que os autos de ação de cumprimento da sentença que regulamentou o direito de guarda e visita de menores fossem remetidos à Vara de Violência Doméstica e Familiar, pela existência de pedido de medidas protetivas formulado pela mãe dos menores.

Ocorre que a mera existência do processo relativo a medidas protetivas não tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da demanda cível. É imprescindível, nos termos do já mencionado art. 14 da Lei “Maria da Penha”, que a causa de natureza cível
tenha como fundamento
a prática de violência doméstica.

No presente caso, o processo no qual foi proferida a decisão cujo cumprimento é pleiteado na origem não teve como fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas tão somente a pretensão de ex-cônjuge em ver regulamentados a guarda e o direito de visitas de seus filhos.

Por essa razão, inaplicável a previsão contida no art. 14 da Lei n. 11.340/2006, devendo o cumprimento de sentença tramitar perante o Suscitado, por ser este o Juízo que proferiu a decisão executada, por força dos artigos 516, II e 519 do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS QUE NÃO DECORREU DA VIOLÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Reconhece-se a competência cível da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para todas as ações de cunho civil que ostente como causa de pedir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo-se ao Juiz melhor subsídio para julgar a questão e, por conseguinte, à mulher, vítima de violência doméstica, maior proteção. É nesse sentido que está o entendimento do Pretório Excelso, em julgado proferido na ADC 19, Tribunal Pleno (DJe 29/4/2014). 2 - No caso concreto, a Ação que deu origem ao Conflito Negativo não tem como causa de pedir (ou fundamento) a prática de violência doméstica ou familiar, e sim a pretensão de ex-cônjuge em regulamentar a guarda, o que, por si só, exclui a competência do Juízo Suscitante.”

(TJ-MT 10259181120208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/04/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 2ª

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021